Tribunal: STF
Processo: Rcl 64374
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Processual Civil. 3. ADI 5.766. Beneficiário de justiça gratuita. Condenação em honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva de exigibilidade. Possibilidade. Vedada a compensação automática com créditos obtidos em outras demandas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.